Tribunal: TJPA
Processo: 0800783-49.2018.8.14.0070
Classe: PETIÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2021-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800783-49.2018.8.14.0070

JUIZO RECORRENTE: CLEIDIVALDO LIMA VALE, LILIAN CRISTIANE DA SILVA SERRAO, GILSON EVANGELISTA COSTA, TOBIAS DO ROSARIO SERRAO, PRISCILA DE MELO AMARAL, GLAUCIA KELLY DE SOUZA TEIXEIRA

RECORRIDO: DIRETOR DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DE ABAETETUBA, SECRETÁRIA DE SAÚDE DE ABAETETUBA, MUNICIPIO DE ABAETETUBA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:

REEXAME NECESSÁRIO
. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SERVIDORES ENFERMEIROS. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DO LIMITE DA CARGA HORÁRIA EM 40 HORAS SEMANAIS. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA EM SUA INTEIREZA.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Cuida-se de REMESSA NECESSÁRIA de sentença em Mandado de Segurança impetrado por CLEIDEVALDO LIMA VALE E OUTROS contra ato do DIRETOR DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE ABAETETUBA e da SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA, sra. MARIA LUCILENE RIBEIRO DAS CHAGAS, visando a observância do limite de quarenta horas semanais para a jornada de trabalho de servidores públicos municipais da área da saúde.

Na origem, os impetrantes afirmam que são servidores dos quadros da administração pública da Secretaria Municipal de Saúde de Abaetetuba, aprovados para o cargo de enfermeiro, por meio do Concurso Público 01/2016, exercendo suas atribuições na Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24h que o edital prevê uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Contudo, relatam que desde o primeiro dia de trabalho, os impetrantes foram submetidos ao regime de compensação de horário com escala de revezamento de 24h x 120h trabalhando, mensalmente em 05 plantões.

Alegam, que no dia 15 de janeiro de 2018, foram surpreendidos com o Memorando Circular nº 001/2018, oriundo da Secretaria Municipal de Saúde – SESMAB, comunicando aos diretores das unidades de saúde sobre a readequação ao cumprimento da carga horária de seus servidores para 40 horas semanais, substituindo a escala então vigente pela escala de 24h x 96h (vinte e quatro horas de trabalho por noventa e seis horas de descanso).

Afirmam que o Diretor da UPA impôs aos impetrantes a obrigatoriedade de cumprimento de mais 01 plantão de 24h durante o período de descanso, sob o argumento de integralizar, em compensação, as 160 horas mensais.

Relatam, ainda, que as novas escalas de serviço com 06 plantões em um mês e 07 no mês subsequente, passaram a ter que cumprir uma jornada de 48 horas semanais, em pelo menos duas semanas por mês, violando o seu direito líquido e certo de trabalhar dentro do limite de 40 horas semanais previsto na CF/88.

O Juízo da Vara de Abaetetuba julgou procedente em parte a

segurança, conforme segue (ID. 3666359):

“Assim, atendendo tais premissas legais, dentre as medidas que o Município de Abaetetuba

pode adotar para o atendimento à ordem mandamental exarada por este juízo estão:

1) a manutenção da escala de trabalho de 24h x 120h; ou 2) a submissão da escala de 24h x 96h ao processo legislativo; ou ainda 3) a modificação da jornada de trabalho para outro regime que respeite as 40 (quarenta) horas

semanais, sendo vedado, apenas, a compensação de horários enquanto inexistir regulamentação legal.

Por fim, para atendimento ao dever de fundamentação, em especial ao que impinge o art. 489, § 1º, IV, do CPC, destaco que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça esposado pelos impetrados e pelo Ministério Público para sustentar a ausência de direito líquido e certo dos impetrantes, além de não possuir caráter vinculante, sua ratio decidendi difere do presente writ pois se limita a tratar sobre o direito ao recebimento de horas extras por servidores públicos federais, nada mencionando acerca da legalidade da compensação de horários a servidores estatutários submetidos a escalas de revezamento sem regulamentação.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto e fundamentado, CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA PLEITEADA para declarar a ilegalidade da escala de trabalho de 24h x 96h (vinte e quatro horas de trabalho por noventa e seis horas de descanso) imposta aos enfermeiros impetrantes, devendo os impetrados providenciar a adequação da jornada de trabalho dos impetrantes aos ditames constitucionais e legais, conforme fundamentação, sob pena de remessa de peças de informação ao Ministério Público para apurar a eventual prática

do crime de desobediência, sem prejuízo de outras sanções de natureza civil e administrativa.

Não houve a interposição de recurso voluntário, conforme certidão de ID. 2152896.

O Ministério Público de 2º grau entendeu desnecessária sua atuação nos autos (ID. 2406976).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do reexame necessário.

Conforme relatado, o Juízo sentenciante concedeu a segurança pretendida, na esteira do parecer ministerial e dos precedentes deste Tribunal, no sentido de são devidos os pagamentos de FGTS, 13º e remuneração pelo período trabalhado, ainda que o contrato seja nulo, em razão das sucessivas renovações.

Analisando os autos, verifico que a sentença não merece reparos.

Como se sabe, a limitação da jornada de trabalho é um direito fundamental previsto na Constituição da República, que assim preconiza:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

XIII - duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho;

Essa garantia, por força do que preconiza o art. 39, caput e § 3º, da Carta Magna, também é extensível aos servidores públicos:

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas.

§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

No caso dos autos, resta incontroverso que os impetrantes são servidores públicos efetivos submetidos ao regime jurídico único dos servidores civis do Município de Abaetetuba, Lei Municipal nº 39/91, que, sobre a jornada de trabalho, assim preconiza:

“Art. 19 – O ocupante do cargo de provimento efetivo fica sujeito a 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, salvo quando a lei estabelecer duração diversa”.

A carga horária de 40 (quarenta) horas semanais também constou no edital do concurso público no qual os impetrantes se sagraram aprovados (Id 4914516 – Pág. 64).

Restou incontroverso, ainda, que o Município de Abaetetuba não possui legislação específica no tocante a jornadas de trabalho diferenciadas, como é a da compensação de horários.

A ausência de norma nesse sentido inviabiliza sua implementação pelo Município, que deve sempre pautar-se pelo princípio da legalidade.

Nesse sentido:

RECURSO DE REVISTA. 1. HORAS EXTRAORDINÁRIAS. JORNADA DE TRABALHO. REGIME 24X72. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM NORMA COLETIVA. PROVIMENTO. O entendimento do Tribunal Superior do Trabalho, consubstanciado na Súmula nº 444, é de que é válida, em caráter excepcional, a jornada 12x36, desde que esteja prevista em lei ou pactuada mediante norma coletiva. Em vista de caracterizar uma escala mais extenuante que a de 12x36, extrapolando a jornada semanal prevista no artigo 7º, XIII, da Constituição Federal, essa colenda Corte Superior adota o mesmo entendimento para a jornada no regime 24x72. Precedentes. No caso, o egrégio Tribunal Regional entendeu válido o regime 24x72, sob o fundamento de que é mais benéfico aos empregados, mesmo sem estar previsto em lei ou em norma coletiva, o que não se coaduna com a jurisprudência desta Corte Superior. Recurso de revista conhecido e provido. (...) (Processo: RR - 198-17.2015.5.20.0006 Data de Julgamento: 04/04/2018, Relator Ministro: Guilherme Augusto Caputo Bastos, 4ª Turma, Data de Publicação: DEJT 13/04/2018).

Por todo o exposto, em sede de
REEXAME NECESSÁRIO, MANTENHO A SENTENÇA
prolatada em todos os seus termos, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 06/07/2021